Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DELITO DE DANO SIMPLES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADO. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA. AUSÊNCIA CONCRETA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.
2. No entanto, a necessidade da imposição de medidas protetivas, por importar em restrição de direitos do suposto ofensor, deve ser analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação.
3. Na espécie, não foi demonstrada a necessidade do deferimento de medidas protetivas em favor da ofendida, considerando a natureza do delito praticado (dano simples) aliado à renúncia expressa ao direito de ajuizar queixa-crime, bem como por não haver notícia de qualquer outro fato novo que justificasse a sua concessão.
4. Reclamação conhecida e não provida para manter a decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos no 0703965-90.2021.8.07.0016.